Tribunal: TJDFT
Processo: 0738547-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0738547-35.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA MARIA PEIXOTO DE LIMA APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por SANDRA MARIA PEIXOTO LIMA (Id. 17010853), contra sentença proferida pela 16a Vara Cível de Brasília. Compulsando os autos, observo que foi levantada pela ré, em sede de contrarrazões (Id. 17010858), preliminar de não conhecimento do apelo em face de ausência de impugnação específica e de dialeticidade. Com efeito, considerando o espírito do Código de Processo Civil, que prima pela máxima efetividade do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, torna-se imperioso reconhecer a necessidade do recorrente de se manifestar nos autos, evitando-se que seja surpreendida por decisão da qual não se pronunciou. Em sendo assim, com base no art. 10 c/c arts. 933 e 938, caput e §1o, todos do Código de Processo Civil, concedo a apelante SANDRA MARIA PEIXOTO LIMA o prazo de 5 (cinco) dias para que se manifeste sobre a preliminar apontada. Publique-se. Intime-se. Em seguida, venham os autos novamente conclusos. Brasília,23 de junho de 2020 17:23:42. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA